Tribunal: TJMT
Processo: 1004844-55.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004844-55.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), SILVER LINE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 09.294.345/0001-70 (APELADO), RODRIGO ZANOTTO - CPF: 980.149.191-49 (APELADO), PAULO CESAR MARTINS PORTILHO - CPF: 019.652.031-24 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto em ação de execução fiscal, na qual foi reconhecida a prescrição parcial dos créditos tributários com vencimento anterior a 27/04/2012.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação é cabível diante do reconhecimento de prescrição parcial e consequente extinção parcial do processo com resolução do mérito.

3. Ainda, verifica-se se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese, dada a alegação de ambiguidade no dispositivo da sentença.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada foi mantida, pois a natureza interlocutória da decisão exige a interposição de agravo de instrumento, não sendo cabível recurso de apelação.

5. É inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso, pois o erro grosseiro é caracterizado diante da clareza sobre o recurso adequado, conforme artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível recurso de apelação contra decisão interlocutória que reconhece prescrição parcial de créditos tributários. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige a ausência de erro grosseiro, o que não se verifica na hipótese."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 487, II, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

ASSIS, Araken de.
Manual dos Recursos
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 133.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto p
elo

Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória deste Relator,
que
não conheceu o recurso de apelação.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o dispositivo da sentença, ao extinguir o processo com resolução de mérito, ocasionou uma interpretação equivocada de extinção integral da execução fiscal, já que não deixou claro tratar-se de extinção parcial. Tal ambiguidade, segundo o agravante, compromete a compreensão da decisão e de seus efeitos jurídicos.

Defende, ainda, que a decretação de prescrição parcial do crédito tributário configura resolução de mérito, razão pela qual seria cabível a interposição de recurso de apelação.
Ademais, defende que, mesmo que se entenda pela inadequação do recurso de apelação, o teor ambíguo da sentença afasta a caracterização de erro grosseiro.

Por fim, requer o julgamento do agravo interno pelo colegiado, pleiteando o provimento do recurso para reconhecer o cabimento da apelação ou, alternativamente, determinar o seu processamento como agravo de instrumento (Id. 258528179).

Sem contrarrazões
(Id. 25
8801654
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto p
elo

Estado de Mato Grosso

contra a decisão interlocutória de Id.
2
55470166
,
que
não conheceu o recurso de apelação.

Consta nos autos que o recurso tem origem em uma ação de execução fiscal, na qual foi reconhecida a prescrição parcial dos créditos tributários com vencimento anterior a 27/04/2012, inscritos na CDA no 2017378.

Contra essa decisão, foi interposto recurso de apelação, que não foi conhecido por este Relator, em razão da natureza interlocutória da decisão,
que deveria ter sido impugnada por meio de agravo de instrumento. Esse entendimento ensejou a interposição do presente agravo interno.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante em face do não conhecimento do recurso, confirma-se, neste momento, a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, sobretudo porque não se verifica a necessidade de sua reforma.

Não obstante todo o esforço de argumentação desenvolvido pel
o
agravante,
a insurgência não traz elementos capazes de superar os fundamentos expostos na decisão contestada.

Verifica-se que a decisão que reconheceu a prescrição parcial dos créditos determinou a intimação do exequente, ora agravante, para proceder à exclusão dos créditos vencidos da respectiva CDA, com o prosseguimento da execução quanto aos demais. A fim de melhor elucidação, convém transcrevê-la:

“[...]
INTIMEM-SE a parte Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, PROMOVA a ABSTRAÇÃO dos créditos com VENCIMENTO anterior a 27/04/2012, nos termos da presente DECISÃO, a fim de conferir o PROSSEGUIMENTO da EXECUÇÃO pelo SALDO REMANESCENTE, bem como requerendo, ao final, o que de direito.”

No dispositivo, ficou consignado expressamente o seguinte:
“PRESCRIÇÃO PARCIAL dos CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXECUTADOS COM VENCIMENTO anterior a 27/04/2012 e, consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.”

Assim, fica evidente que a decisão não pôs fim ao processo, razão pela qual seria cabível a interposição de agravo de instrumento, e não de recurso de apelação, como realizado pelo agravante.
Nesse sentido, é pertinente rememorar o pressuposto do cabimento recursal, que exige, além da recorribilidade do ato, a adequação do recurso, entendida como a "propriedade do recurso eventualmente interposto" (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007, p. 133).

Note-se, ainda, ser inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso em tela, porque este exige a inexistência de erro grosseiro, o que não se verifica na hipótese dos autos, na qual não há dúvidas sobre o recurso cabível (artigo 1.015, § único, do CPC).

De rigor, portanto, o desprovimento do presente agravo interno.

Por tais razões, no contexto fático e jurídico ora reapreciado, mantenho a decisão agravada, que não conheceu do recurso de apelação interposto, nos termos e fundamentos já anteriormente expostos.

Ao teor do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025